Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031489-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO - CPF: 209.545.811-72 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR ADEQUADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, reconhecendo a nulidade de gravame sobre veículo de sua propriedade, supostamente originado de contrato inexistente com instituição financeira, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00. Recurso limitado à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$7.000,00 fixado a título de danos morais revela-se irrisório e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, a justificar sua majoração em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelado não comprovou a existência de relação jurídica com o autor nem apresentou documentos que autorizassem a constituição de gravame sobre bem de titularidade alheia, configurando falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros.

A indenização por dano moral foi fixada com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a natureza do dano, o grau de culpa e a condição econômica das partes, especialmente o porte da instituição financeira e a condição de vulnerabilidade do autor.

O valor arbitrado se mostra suficiente à compensação do abalo moral e ao cumprimento das funções reparatória e pedagógica da indenização, inexistindo desproporcionalidade a justificar sua majoração em instância recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Obrigação De Fazer n. 1031489-29.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO PAN S. A
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes; DETERMINAR a baixa do gravame inserido no veículo GM/ONIX JOY, placa QBP 8231, chassi no 9BGKL48U0HB172109, ano 2016/2017; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”
.

Em síntese, o apelante sustenta que o valor fixado não cumpre as funções precípuas da indenização por danos morais, a saber, a compensatória, a punitiva e a pedagógica. A gravidade da conduta do banco, que registrou indevidamente um gravame sobre bem essencial ao apelante sem qualquer respaldo contratual, é realçada como fator de extrema relevância para justificar o aumento da reparação.

Alega, ainda, ter arcado com prejuízos materiais, decorrentes da impossibilidade de utilizar seu veículo, como despesas com transporte por aplicativo, cujos efeitos não foram sequer apreciados pelo juízo sentenciante, configurando omissão relevante.

Requer a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais para a quantia sugerida de R$50.000,00, como forma de melhor recompensar os abalos suportados em decorrência da falha na prestação de serviços.

Deixa de realizar o pagamento do preparo por possuir as benesses da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 339750881, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Sérgio Luiz Carvalho Bello em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Banco Pan S.A.

A controvérsia devolvida à instância superior restringe-se exclusivamente à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em R$7.000,00 (sete mil reais) pelo juízo sentenciante, que julgou totalmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a baixa do gravame indevidamente lançado sobre o veículo de propriedade do autor.

Pois bem.

A sentença recorrida enfrentou de forma cuidadosa, adequada e tecnicamente irrepreensível a totalidade das questões jurídicas pertinentes à lide, sobretudo no que diz respeito à responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada, à configuração do dano moral e à quantificação do valor reparatório.

Inicialmente, o juízo de origem registrou que o litígio versava sobre matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, autorizando, portanto, o julgamento antecipado da lide com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Superadas as questões preliminares, em especial a rejeição da alegada ilegitimidade passiva e do pedido de denunciação à lide da lojista MARICELI FRAPORTI e de JOSÉ GABRIEL PAINS – este último corretamente indeferido com fulcro no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor –, o juízo passou à análise do mérito, concluindo pela ausência de demonstração, por parte da instituição financeira, da existência de qualquer relação jurídica com o autor, tampouco da anuência deste quanto à constituição de garantia sobre seu veículo.

Diante dessa realidade, é indubitável a falha na prestação do serviço bancário, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, restando correta a condenação do réu à reparação do dano moral decorrente da restrição indevida.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório, não assiste razão ao apelante em sua pretensão de majoração.

A sentença, de forma sensata e juridicamente fundamentada, fixou a indenização em R$7.000,00, utilizando critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e equidade, observando a função compensatória e punitiva da reparação, além de considerar as condições econômicas das partes.

Ato contínuo, o juízo
a quo
fez ponderações adequadas sobre a função da indenização por dano moral, destacando:
“A indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.”

E prosseguiu:
“No tocante à condição social e financeira das partes, a requerida é uma instituição financeira e prestou os serviços sem precauções, assumindo os riscos de sua atividade, com o intuito de ampliar, sem precedentes, seus fins lucrativos, o que demonstra sua capacidade econômica e a necessidade de arcar com indenização razoável, como sanção pecuniária de caráter punitivo, para mais responsavelmente se preocupar com suas ações.”

Trata-se, pois, de fundamentação que se alinha aos parâmetros jurisprudenciais consolidados nesta c. Câmara, notadamente no que diz respeito à moderação da indenização, de modo a não gerar enriquecimento sem causa nem penalidade excessiva.

Neste ponto, o juízo sentenciante ainda citou precedentes jurisprudenciais que dão suporte à fixação adotada, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO – DENUNCIAÇÃO A LIDE – VEDADA – ART. 88 DO CDC - FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 15 MIL - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação a lide que versa sobre responsabilidade objetiva do fornecedor. (...)”
(N.U 1000030-81.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CASO EM QUE O AUTOR AMARGOU PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL E MATERIAL POR CONTA DE INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE GRAVAME SOBRE SEU VEÍCULO. EVIDENCIADO O ERRO POR PARTE DO BANCO, CABÍVEL O CANCELAMENTO DO GRAVAME, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NOS MOLDES ARBITRADOS PELO JUÍZO A QUO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DA MULTA PELO AUTOR POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO QUE NÃO PRECISAVA TER SIDO LEVADO A EFEITO, JÁ QUE O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NÃO SE DEU POR SUA CULPA. ART. 408 DO CCB. MANTIDA, NA ÍNTEGRA, SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”
(Apelação Cível No 70079720702, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/03/2019, Publicado no Diário da Justiça do dia 08/04/2019).

Ambos os precedentes servem como parâmetro interpretativo e jurisprudencial, evidenciando a adequação do valor fixado, considerando-se a natureza do ilícito, os prejuízos suportados e a proporcionalidade exigida por nossa ordem jurídica.

Dessa forma, não há elementos nos autos que justifiquem a pretendida majoração da indenização postulados no recurso, tampouco valor superior ao já fixado. A condenação imposta se mostra suficiente à reparação do dano e compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026